Tribunal: TJSP
Processo: 2060834-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. Recurso tirado contra decisão que determinou comprovação de alegada hipossuficiência econômico-financeira pelo impetrante.
1. Gratuidade da Justiça. Presunção de hipossuficiência que não possui caráter absoluto, cabendo à parte demonstrar sua incapacidade econômica de fazer frente às

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. Recurso tirado contra decisão que determinou comprovação de alegada hipossuficiência econômico-financeira pelo impetrante.
1. Gratuidade da Justiça. Presunção de hipossuficiência que não possui caráter absoluto, cabendo à parte demonstrar sua incapacidade econômica de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Pronunciamento hostilizado que não apresenta qualquer prejudicialidade visto não se inferir cunho decisório e, por conseguinte, "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação" (art. 1.015, inciso V, CPC). Precedentes deste TJSP.
2. Pleito liminar a suspender a eliminação do impetrante de certame público que será objeto de oportuna deliberação pelo juízo de origem a tempo e modo, não havendo este Tribunal se pronunciar, neste passo, sob pena de supressão de instância. "O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o tribunal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem analisar questões meritórias ou matérias ainda não apreciadas pelo Juízo de 1o grau, sob pena de indevida supressão de instância". (AREsp n. 2.217.479).
3. Despacho de mero expediente, sem caráter decisório, que não se admite recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Tema no 988 do STJ. Tese da taxatividade mitigada afastada.
4. Recurso não conhecido.